Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREGÃO ELETRÔNICO. FASE DE HABILITAÇÃO. DISPENSA DE REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL EM RELAÇÃO À LICITANTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO. PUBLICIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A juntada de documentos após a impetração não pode ser admitida, porquanto não se trata de documentos novos e o rito do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, devendo haver o seu desentranhamento.
2. Na origem, a impetrante ingressou com o presente mandado de segurança em face do Chefe do Departamento de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, relatando ter participado do Pregão Eletrônico n. 31/2018 – PMDF, o qual visava a contratação de empresa de prestação de serviços continuados de apoio técnico especializado com fornecimento de insumos (uniformes e equipamentos) e mão de obra, para desempenhar as atividades de auxiliar em saúde bucal e de técnico em saúde bucal nas unidades de atendimento odontológico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Argumentou que a licitante Congonhas Air Smile Odontologia Ltda. EPP não cumpriu os itens 11.1.3 e 11.1.4 do edital do certame e itens 12.1.1 e 12.1.3 do Termo de Referência (qualificação técnica e qualificação econômico-financeira), mas a autoridade coatora negou provimento ao seu recurso administrativo, alegando que as exigências editalícias eram exacerbadas e que a referida empresa atendeu aos demais requisitos, situação que viola, a seu ver, os princípios que regem a licitação. Requereu a declaração de nulidade do ato coator que negou provimento ao seu recurso administrativo e manteve a sociedade Congonhas Air Smile Odontologia Ltda. EPP como vencedora do certame, determinando o imediato prosseguimento da licitação, a partir da etapa de classificação das propostas, com a convocação da impetrante, para negociação do preço final e apresentação dos documentos requisitados no edital.
3. A sentença concedeu parcialmente a segurança pleiteada, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar a anulação da decisão que negou provimento ao recurso administrativo da impetrante e homologou o Pregão n. 31/2018 – PMDF, bem como todos os atos a partir da decisão que considerou vencedora do certame a sociedade Congonhas Air Smile Odontologia Ltda. – EPP. Recorre a impetrante, pleiteando sua convocação para a etapa de habilitação, “considerando-se que possui atestados de capacidade técnica que atendem ao disposto nos itens 12.1.1 e 12.1.3 do Termo de Referência”, ao contrário da licitante Congonhas. Apela o Distrito Federal, alegando a lisura do certame e da habilitação da licitante Congonhas.
4. Consoante disciplinado no § 1o do art. 30 da Lei n. 8666/93, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade prevista em seu caput, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Dessa forma, levando-se em conta a determinação expressa prevista na lei, atrelada à inexistência de qualquer motivo legal de dispensa da exigência, bem como ao imprescindível controle e fiscalização do Conselho Profissional, mostra-se primordial o devido registro do atestado de capacidade técnica nos devidos Conselhos Regionais de Classe.
5. Na hipótese vertente, o Edital previu que a emissão dos referidos atestados deveria obedecer a parâmetros constantes da Resolução Normativa CFA n. 420, de 1o de março de 2012, já revogada à época da publicação do instrumento convocatório. Ante a impossibilidade de os Conselhos regionais emitirem atestado de capacidade técnica nos moldes previstos na Resolução revogada, mas, apenas, conforme modelo e procedimento previsto em Resolução vigente, a autoridade coatora dispensou tal exigência da licitante vencedora na fase de habilitação.
6. Depreende-se ter ocorrido modificação editalícia promovida pelo pregoeiro no sentido de excluir uma das exigências de qualificação técnica, em fase avançada do certame licitatório e em relação ao licitante vencedor, comprometendo o caráter competitivo do certame, o princípio da publicidade e a vinculação ao instrumento convocatório, em desacordo com o art. 3o, caput e § 1o, I, da Lei n. 8.666/1993, além de afastar, indevidamente, requisito legal mínimo previsto no mencionado § 1o do art. 30 da Lei n. 8666/93.
7. No tocante à qualificação econômico-financeira, o próprio pregoeiro reconheceu em sua decisão que a licitante vencedora Congonhas Air Smile Odontologia Ltda. EPP não apresentou a documentação nos termos previstos no item 11.1.4 do Edital, demonstrações financeiras elencadas no art. 176 da Lei n. 6.404/1976, entretanto, manteve sua habilitação sob o fundamento de que tais exigências se mostravam exacerbadas (por ser a licitante empresa de pequeno porte) e que a documentação apresentada se mostrava suficiente a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
8. O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação à exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira da licitante vencedora, pois, ainda que o processo licitatório consista em instrumento e não o fim em si mesmo, não se pode afastar as regras impostas a todos os licitantes, sob pena de comprometimento do caráter competitivo e estabelecimento de preferências ou distinções impertinentes em relação aos interessados. Ademais, outras microempresas e empresas de pequeno porte podem ter deixado de participar do certame em razão da referida exigência.
9. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei interna da licitação/concurso, obrigando não apenas os licitantes/candidatos, mas também a própria Administração à sua fiel observância, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
10. Remessa necessária recebida e desprovida. Recursos conhecidos e desprovidos.